Tribunal: TJPA
Processo: 0002403-86.2017.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMÍCIDIO SIMPLES TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, devendo ser excluído apenas a pena de dias-multa, em razão de ausência de previsão legal.DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALINEA ?A?, DO CPB) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.Em que pese a defesa alegue que o Conselho de Sentença condenou o acusado de forma contraria a prova dos autos, a tese acolhida para condená-lo por homicídio tentado, afastando a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, como declarações das vítimas e do Laudo que comprovou que o recorrente lesionou as vítimas gravemente com golpes de arma branca.Há prova suficiente da gravidade das lesões sofridas pelas vítimas, conforme documento de fls. 06-10/IP (Laudos periciais de Corpo de Delito). Tais documentos esclarecem que as vítimas foram atingidas por golpes de faca, e por circunstâncias alheais a vontade do apelante não vieram a óbito.Destaco a conclusão dos Laudos Periciais das vítimas que descreve as lesões sofridas pelas vítimas e a gravidade das mesmas, sendo múltiplas perfurações por arma branca, com lesão profundas e que resultaram perigo de vida:Vítima Francélio Monteiro Costa: ?Múltiplos ferimentos cortantes profundos (06) nas regiões: esquerda, dorsal, lombar direita e espondiléia, alguns com penetração na cavidade torácica e retro peritoneal. Ferimentos cortantes múltiplos na mão direita. Hemorragia aguda, instabilidade hemodinâmica? Vítima Fabiulla Rocha da Silva: ?Ferimento cortante profundo de aproximadamente 10 cm na região dorsal? Ao contrário do que pretende a defesa, não é possível afirmar que a sentença condenatória é completamente distanciada das provas, pois, como apontado acima, existem bases probatórias para tal decisão.Assim, a tese acolhida pelo Conselho de Sentença para condenar o réu pelo crime de homicídio tentado, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal, está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, não havendo que se falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos.DOSIMETRIA DA PENAPor se enquadrar na mesma análise valorativa quanto as circunstâncias do artigo 59 do CP, e para evitar repetições desnecessárias, serão reanalisadas a valoração da pena-base em relação ao crime perpetrado contra as vítimas, no mesmo contexto de enquadramento circunstancial.VÍTIMA: FRANCÉLIO MONTEIRO COSTA.1ª Fase da DosimetriaReanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o juízo a quo valorou desfavorável apenas as consequências do crime, razão pela qual mantenho a pena-base de 07 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão em relação a tentativa de homicídio praticado contra a vítima FRANCÉLIO MONTEIRO COSTA.2ª Fase da Dosimetria Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas. Concorre uma circunstância atenuante referente a menoridade relativa do réu, fls. 24 do IP em apenso, motivo pelo qual na forma do artigo 65, inciso I do CP atenua a pena, passando-a a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Mantenho ainda a circunstância atenuante da confissão parcial espontânea do réu, contida no artigo 65, III, ?d? do CP, motivo pelo qual, com base na Sumula 231 do STJ, atenuo a pena passando-a a mínima de 06 (seis) anos de reclusão.3ª Fase da Dosimetria Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tentativa), com fulcro no artigo 14, II do CP, diminuo a pena em 1/3, razão pela qual, deve ser mantida a condenação, em relação ao delito ora examinando a pena de 4 (quatro) anos, de reclusão.VÍTIMA: FABIULLA ROCHA DA SILVAEm relação ao homicídio tentado perpetrado contra a vítima FABIULLA ROCHA DA SILVA, o qual foi reconhecido pelo conselho de sentença, MANTENHO a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão já observada os elementos do art. 59 analisados individualmente.2ª Fase da Dosimetria Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas. Concorre uma circunstância atenuante referente a menoridade relativa do réu, fls. 24 do IP em apenso, motivo pelo qual na forma do artigo 65, inciso I do CP atenua a pena, passando-a a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Também deve incidir a circunstância atenuante da confissão parcial espontânea do réu, contida no artigo 65, III, ?d? do CP, motivo pelo qual, com base na Sumula 231 do STJ, atenuo a pena passando-a a mínima de 06 (seis) anos de reclusão.3ª Fase da Dosimetria Mantenho a causa de diminuição da pena (tentativa), com fulcro no artigo 14, II do CPB, diminuo a pena em 1⁄2 (metade), por não haver razão fática e jurídica nos autos para outro patamar, razão pela qual, fica o Réu condenado, em relação ao delito ora examinando a pena de 03 (três) anos de reclusão.CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (concurso material)Somando as penas dos crimes de tentativa de homicídio praticado contra as vítimas a pena definitiva deve ser fixada no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, devendo ser excluído de ofício a pena de multa fixada pelo magistrado a quo, em razão de ausência de previsão legal.Mantenho o regime prisional no SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB.DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. A defesa pugna pela reforma da sentença guerreada para que seja excluído o valor mínimo R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização a ser pago individualmente as vítimas a título de reparação de danos sofridos, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP.Não merece prosperar o pleito defensivo. Senão vejamos.Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido formal por parte do Ministério Público, e ser oportunizada a defesa do réu, o que aconteceu nos autos. In casu, o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização à vítima no momento do oferecimento da peça acusatória, conforme fls. 02-03. Além disso, restou comprovado que as vítimas sofreram graves consequências do fato delituoso. Portanto, MANTENHO a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à cada vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.DISPOSITIVOAnte o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO e de ofício excluo a pena de multa de 50 (cinquenta) dias-multa, em razão de ausência de previsão legal para o tipo penal de tentativa de homicídio.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO e de ofício excluo a pena de multa de 50 (cinquenta) dias-multa, em razão de ausência de previsão legal para o tipo penal de tentativa de homicídio, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002403-86.2017.814.0128
APELANTE: RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA FILHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMÍCIDIO SIMPLES TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO JÚRI POPULAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, devendo ser excluído apenas a pena de dias-multa, em razão de ausência de previsão legal.
DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALINEA ¿A¿, DO CPB) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
Em que pese a defesa alegue que o Conselho de Sentença condenou o acusado de forma contraria a prova dos autos, a tese acolhida para condená-lo por homicídio tentado, afastando a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, como declarações das vítimas e do Laudo que comprovou que o recorrente lesionou as vítimas gravemente com golpes de arma branca.
Há prova suficiente da gravidade das lesões sofridas pelas vítimas, conforme documento de fls. 06-10/IP (Laudos periciais de Corpo de Delito). Tais documentos esclarecem que as vítimas foram atingidas por golpes de faca, e por circunstâncias alheais a vontade do apelante não vieram a óbito.
Destaco a conclusão dos Laudos Periciais das vítimas que descreve as lesões sofridas pelas vítimas e a gravidade das mesmas, sendo múltiplas perfurações por arma branca, com lesão profundas e que resultaram perigo de vida:
Vítima
Francélio Monteiro Costa
: ¿Múltiplos ferimentos cortantes profundos (06) nas regiões: esquerda, dorsal, lombar direita e espondiléia, alguns com penetração na cavidade torácica e retro peritoneal. Ferimentos cortantes múltiplos na mão direita. Hemorragia aguda, instabilidade hemodinâmica¿
Vítima
Fabiulla Rocha da Silva
:
¿Ferimento cortante profundo de aproximadamente 10 cm na região dorsal¿
Ao contrário do que pretende a defesa, não é possível afirmar que a sentença condenatória é completamente distanciada das provas, pois, como apontado acima, existem bases probatórias para tal decisão.
Assim, a tese acolhida pelo Conselho de Sentença para condenar o réu pelo crime de homicídio tentado, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal, está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, não havendo que se falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos.
DOSIMETRIA DA PENA
Por se enquadrar na mesma análise valorativa quanto as circunstâncias do artigo 59 do CP, e para evitar repetições desnecessárias, serão reanalisadas a valoração da pena-base em relação ao crime perpetrado contra as vítimas, no mesmo contexto de enquadramento circunstancial.
VÍTIMA:
FRANCÉLIO MONTEIRO COSTA.
1ª Fase da Dosimetria
Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o juízo a quo valorou
desfavorável apenas as consequências do crime
, razão pela qual mantenho a pena-base de
07 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão em relação a tentativa de homicídio
praticado contra a vítima
FRANCÉLIO MONTEIRO COSTA.
2ª Fase da Dosimetria
Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas.
Concorre uma circunstância atenuante referente a menoridade relativa do réu, fls. 24 do IP em apenso, motivo pelo qual na forma do artigo 65, inciso I do CP atenua a pena, passando-a a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Mantenho ainda a circunstância atenuante da confissão parcial espontânea do réu, contida no artigo 65, III, ¿d¿ do CP, motivo pelo qual, com base na Sumula 231 do STJ, atenuo a pena passando-a a mínima de
06 (seis) anos de reclusão
.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tentativa), com fulcro no artigo 14, II do CP, diminuo a pena em 1/3, razão pela qual, deve ser mantida a condenação, em relação ao delito ora examinando a pena de
4 (quatro) anos, de reclusão.
VÍTIMA: FABIULLA ROCHA DA SILVA
Em relação ao homicídio tentado perpetrado contra a vítima
FABIULLA ROCHA DA SILVA
, o qual foi reconhecido pelo conselho de sentença, MANTENHO a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão já observada os elementos do art. 59 analisados individualmente.
2ª Fase da Dosimetria
Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas.
Concorre uma circunstância atenuante referente a menoridade relativa do réu, fls. 24 do IP em apenso, motivo pelo qual na forma do artigo 65, inciso I do CP atenua a pena, passando-a a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Também deve incidir a circunstância atenuante da confissão parcial espontânea do réu, contida no artigo 65, III, ¿d¿ do CP, motivo pelo qual, com base na Sumula 231 do STJ, atenuo a pena passando-a a mínima de
06 (seis) anos de reclusão
.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho a causa de diminuição da pena (tentativa), com fulcro no artigo 14, II do CPB, diminuo a pena em 1⁄2 (metade), por não haver razão fática e jurídica nos autos para outro patamar, razão pela qual, fica o Réu condenado, em relação ao delito ora examinando a
pena de 03 (três) anos de reclusão
.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (concurso material)
Somando as penas dos crimes de tentativa de homicídio praticado contra as vítimas a pena definitiva deve ser fixada no patamar de
07 (sete) anos de reclusão, devendo ser excluído de ofício a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo,
em razão de ausência de previsão legal.
Mantenho o regime prisional no
SEMIABERTO
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS.
A defesa pugna pela reforma da sentença guerreada para que seja excluído o valor mínimo R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização a ser pago individualmente as vítimas a título de reparação de danos sofridos, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP.
Não merece prosperar o pleito defensivo. Senão vejamos.
Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido formal por parte do Ministério Público, e ser oportunizada a defesa do réu, o que aconteceu nos autos.
In casu,
o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização à vítima no momento do oferecimento da peça acusatória, conforme fls. 02-03.
Além disso, restou comprovado que as vítimas sofreram graves consequências do fato delituoso.
Portanto, MANTENHO a condenação do réu ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
à cada vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO e de ofício excluo a pena de multa de 50 (cinquenta) dias-multa, em razão de ausência de previsão legal para o tipo penal de tentativa de homicídio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO e de ofício excluo a pena de multa de 50 (cinquenta) dias-multa, em razão de ausência de previsão legal para o tipo penal de tentativa de homicídio,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002403-86.2017.814.0128
APELANTE: RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA FILHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA FILHO
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que condenou o apelante
Raimundo Rocha Almeida Filho
, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de
homicídio simples tentado (art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB)
, em concurso material (art. 69 do CPB), em face das vítimas Fabiulla Rocha da Silva e Francélio Monteiro Costa.

O Ministério Público do Pará ofereceu denúncia contra RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA, vulgo ¿Dico¿ e RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA FILHO, vulgo ¿Rai¿, já qualificados, alegando, em resumo, que no dia 26/02/2017, por volta das 03:00 horas, os acusados após uma discussão com a vítima desferiram golpes de faca nas costas da vítima, que quase fulminaram com sua vida.

Recebida a denúncia, os réus foram citados, apresentando resposta de fls. 07.

Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, fl. 15/16.

Os réus foram interrogados, fls. 21.

O Ministério Público não ofertou alegações finais, pois ausente ao ato.

A defesa apresentou alegações finais orais, em mídia, pugnando pela absolvição de RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA, vulgo ¿Dico¿ e pela desclassificação do crime para lesões corporais em relação ao réu RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA FILHO, vulgo ¿Rai¿.

Certidão de antecedentes de fls. 22/23.

O magistrado
a quo
PRONUNCIOU apenas o acusado RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA FILHO, vulgo ¿Rai¿, como incurso na prática do delito previsto no art. 121, caput c/c artigo 14, II do Código Penal (Homicídio Simples Tentado), a fim de que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e IMPRONUNCIO o réu RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA, vulgo ¿Dico¿, em razão de ter considerado insuficiente os indícios de autoria em desfavor do mesmo, com fulcro no art. 414 do CPP.

Perante o Conselho de Sentença o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB), à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, em razão da prática do
crime de

homicídio simples tentado (art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB)
, em concurso material (art. 69 do CPB), em face das vítimas Fabiulla Rocha da Silva e Francélio Monteiro Costa.

Face ao decreto condenatório e tendo em conta o previsto no
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, fixo o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a ser pago individualmente as vítimas, a título de reparação pelos danos sofridos.

Inconformado com a sentença a defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 55-59), pleiteando a possibilidade de novo julgamento em razão da decisão ter sido proferida contrária a prova dos autos (art. 593, inciso III, alinea ¿a¿, do CPB), em razão da desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal e subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena para que seja fixada em patamares mais brandos, bem como a redução no quantum indenizatório sustentando ser o apelante hipossuficiente financeiramente.

Em contrarrazões (fls. 61-64), o Ministério Público de 1º grau rechaçou todas as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo para que seja mantida incólume a sentença impugnada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 70-80).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002403-86.2017.814.0128
APELANTE: RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA FILHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pela defesa de
RAIMUNDO ROCHA ALMEIDA FILHO
está em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO
.

DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALINEA ¿A¿, DO CPB).

Pretende a defesa a cassação da decisão sob o argumento de que esta é manifestamente contrária à prova dos autos, pois teria ignorado a necessidade de se reconhecer a desclassificação do crime de homicídio tentado para Lesões Corporais, em razão da ausência do animus necandi.

Discordo dos argumentos levantados pela defesa do apelante, uma vez para se reconhecer a pretendida desclassificação, face a ausência do animus necandi, observa-se que não há prova patente e irrefutável que o recorrente não tinha intenção de matar as vítimas, ou mesmo que tenha cessado a empreitada criminosa para evitar o resultado morte.

A existência de indícios de o réu teria tentado atingir diretamente as vítimas com uma faca se constitui em indício da vontade de matar, portanto desarrazoada uma eventual desclassificação.

Destaco que o princípio regente dos processos de competência do Tribunal do Júri é o da "soberania dos vereditos populares".

É preciso que os Magistrados estejam sempre atentos a este brocardo, analisando-o com extrema cautela, pois a cassação indiscriminada das decisões do Conselho de Sentença é uma violação grave e verdadeira ameaça à Constituição Federal.

A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando
a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Aos jurados são apresentadas diversas teses, podendo cada um deles optar pela que entender correta, sendo que o simples fato da defesa não concordar com a escolha, não implica na cassação da decisão do Júri, que seguiu uma das versões dos autos.

A respeito, o entendimento jurisprudencial:

¿Havendo mais de uma versão sobre os fatos, é lícito ao Tribunal do Júri optar por uma delas, não podendo a decisão ser anulada, sob o fundamento de que contraria a prova dos autos. (REsp n. 50.489/PR, relator Ministro Edson Vidigal, julgado em 23.6.1998, DJU de 3.8.1992, p. 273)¿.

¿A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas não pode ser anulada, sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório. (TJSP, 3º Grupo de Câmaras; RT 675/354)¿.

Na espécie em análise, os jurados acolheram a tese apresentada pela defesa - desclassificação para lesão corporal diante da ausência de animus necandi -, e, ao contrário do afirmado pelo recorrente, as provas coligidas servem sim para sustentar a decisão popular.

Analisando cuidadosamente o acervo probatório, em especial a instrução processual (depoimento das vítimas e testemunhas), não vejo como prosperar a pretensão recursal. Senão vejamos:

Há prova suficiente da gravidade das lesões sofridas pelas vítimas, conforme documento de fls. 06-10/IP (Laudos periciais de Corpo de Delito). Tais documentos esclarecem que as vítimas foram atingidas por golpes de faca, e por circunstâncias alheais a vontade do apelante não vieram a óbito.

Destaco a conclusão dos Laudos Periciais das vítimas que descreve as lesões sofridas pelas vítimas e a gravidade das mesmas, sendo múltiplas perfurações por arma branca, com lesão profundas e que resultaram perigo de vida:

Vítima
Francélio Monteiro Costa
: ¿Múltiplos ferimentos cortantes profundos (06) nas regiões: esquerda, dorsal, lombar direita e espondiléia, alguns com penetração na cavidade torácica e retro peritoneal. Ferimentos cortantes múltiplos na mão direita. Hemorragia aguda, instabilidade hemodinâmica¿

Vítima
Fabiulla Rocha da Silva
:
¿Ferimento cortante profundo de aproximadamente 10 cm na região dorsal¿

Ao contrário do que pretende a defesa, não é possível afirmar que a sentença condenatória é completamente distanciada das provas, pois, como apontado acima, existem bases probatórias para tal decisão.

Assim,
a tese acolhida pelo Conselho de Sentença para condenar o réu pelo crime de homicídio tentado, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal, está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual, não havendo que se falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos.

DOSIMETRIA DA PENA
.

Por se enquadrar na mesma análise valorativa quanto as circunstâncias do artigo 59 do CP, e para evitar repetições desnecessárias, serão reanalisadas a valoração da pena-base em relação ao crime perpetrado contra as vítimas, no mesmo contexto de enquadramento circunstancial.

1ª Fase de Dosimetria da Pena
¿(...)
culpabilidade
normal ao tipo penal imputado, nada tendo a se valorar negativamente; não possui
antecedentes criminais
; não há informações que desabonem sua
conduta social
, a qual diz respeito ao convívio que exercita em sua comunidade, seus familiares, seus amigos, não possuindo informações suficientes sobre a sua conduta; sendo que não há nos autos elementos que desabonem a valoração de sua
personalidade
; os
motivos

do crime
não foram objetos de discussão fática e jurídica nos autos, sendo irrelevante; as
circunstâncias
foram objeto de apreciação pelos Senhores Jurados, nada tendo a se perquirir;
as
consequências
do crime foram graves, haja vista as graves lesões corporais sofridas pelas vítimas que ficaram impossibilitadas para as ocupações habituais, causando um repulsa social gerada pela total reprovação da conduta
; por fim, observo que o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime (...)¿.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato que o juízo a quo valorou
desfavorável apenas as consequências do crime
, razão pela qual mantenho a pena-base de
07 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão em relação a tentativa de homicídio
praticado contra a vítima
FRANCÉLIO MONTEIRO COSTA.

2ª Fase da Dosimetria

Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas.

Concorre uma circunstância atenuante referente a menoridade relativa do réu, fls. 24 do IP em apenso, motivo pelo qual na forma do artigo 65, inciso I do CP atenua a pena, passando-a a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho ainda a circunstância atenuante da confissão parcial espontânea do réu, contida no artigo 65, III, ¿d¿ do CP, motivo pelo qual, com base na Sumula 231 do STJ, atenuo a pena passando-a a mínima de
06 (seis) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tentativa), com fulcro no artigo 14, II do CP, diminuo a pena em 1/3, razão pela qual, deve ser mantida a condenação, em relação ao delito ora examinando a pena de
4 (quatro) anos, de reclusão.

Em relação ao homicídio tentado perpetrado contra a vítima
FABIULLA ROCHA DA SILVA
, o qual foi reconhecido pelo conselho de sentença, MANTENHO a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão já observada os elementos do art. 59 analisados individualmente.

2ª Fase da Dosimetria

Não concorrem circunstâncias agravantes a serem observadas.

Concorre uma circunstância atenuante referente a menoridade relativa do réu, fls. 24 do IP em apenso, motivo pelo qual na forma do artigo 65, inciso I do CP atenua a pena, passando-a a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Também deve incidir a circunstância atenuante da confissão parcial espontânea do réu, contida no artigo 65, III, ¿d¿ do CP, motivo pelo qual, com base na Sumula 231 do STJ, atenuo a pena passando-a a mínima de
06 (seis) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho a causa de diminuição da pena (tentativa), com fulcro no artigo 14, II do CPB, diminuo a pena em 1⁄2 (metade), por não haver razão fática e jurídica nos autos para outro patamar, razão pela qual, fica o Réu condenado, em relação ao delito ora examinando a
pena de 03 (três) anos de reclusão
.

Concurso Material de Crimes

Somando as penas dos crimes de tentativa de homicídio praticado contra as vítimas a pena definitiva deve ser fixada no patamar de
07 (sete) anos de reclusão, devendo ser excluído de ofício a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo,
em razão de ausência de previsão legal.

Mantenho o regime prisional no
SEMIABERTO
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS.

A defesa pugna pela reforma da sentença guerreada para que seja excluído o valor mínimo R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização a ser pago individualmente as vítimas a título de reparação de danos sofridos, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP.

Não merece prosperar o pleito defensivo. Senão vejamos.

Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido formal por parte do Ministério Público, e ser oportunizada a defesa do réu, o que aconteceu nos autos.

In casu,
o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização à vítima no momento do oferecimento da peça acusatória, conforme fls. 02-03.

Além disso, restou comprovado que as vítimas sofreram graves consequências do fato delituoso.

Portanto, MANTENHO a condenação do réu ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
à cada vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO e de ofício excluo a pena de multa de 50 (cinquenta) dias-multa, em razão de ausência de previsão legal para o tipo penal de tentativa de homicídio.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator